Tribunal: TJPA
Processo: 0804081-22.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804081-22.2021.8.14.0045

APELANTE: MAGNO FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAÇÃO DE AUMENTO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 10 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a fração adequada para valoração negativa das circunstâncias judiciais na pena-base; (ii) verificar a possibilidade de redução da fração de aumento aplicada em razão da agravante do art. 61, II, f, do CP, para o patamar de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o legislador não tenha fixado critério matemático para a exasperação da pena-base, a elevação em 1 mês e 15 dias por circunstância judicial negativa (culpabilidade e motivos), resultando na pena de 4 meses, mostrou-se desproporcional, impondo-se a redução da pena-base para 2 meses e 8 dias de detenção para cada crime de ameaça.

4. A agravante prevista no art. 61, II, f, do CP deve observar, como regra, o patamar de 1/6, sendo vedado o aumento superior sem fundamentação concreta, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese, ausente justificativa idônea, impõe-se a adequação da fração, resultando na pena intermediária de 2 meses e 19 dias de detenção para cada crime.

5. A pena definitiva foi fixada em 5 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto, diante do concurso material (CP, art. 69).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. O aumento para cada agravante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior à fração paradigma estar concretamente fundamentado, conforme jurisprudência do STJ”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, f, 69 e 147,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2282442/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Magno Ferreira Miranda apela da sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA que o condenou à pena de 10 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, por duas vezes, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal (ID 26391214).

O apelante requer que as circunstâncias judiciais negativadas sejam valoradas à fração de 1/8. Além disso, pugna que o aumento em razão pela agravante do art. 61, II, f, do CP, seja reduzido para a fração de 1/6 (ID 26391266).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26391268), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30013223).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante pugna, em primeiro plano, pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a exasperação da pena-base em razão das vetoriais negativadas se dê no patamar de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida na sentença condenatória para estabelecer a reprimenda objurgada:

“A
culpabilidade
não é normal à espécie, sendo exacerbada, porquanto praticou ambos os crimes se valendo dos filhos do casal, o que se reputa desfavorável
desfavorável
; é primário e não registra maus antecedentes criminais em atenção à Súmula n. 444 do STJ; não há dados acerca de sua conduta social e de sua personalidade, de modo que as presentes circunstâncias não podem ser consideradas em seu prejuízo, reputando-se favoráveis; os
motivos
são desfavoráveis em relação aos dois crimes, pois praticou movido pelo sentimento de posse em relação à vítima, ao não aceitar o fim do relacionamento, o que se reputa
desfavorável
, as circunstâncias não suplantam as necessárias para lograr êxito na prática dos dois crimes, de modo que favoráveis a ambos; o comportamento da vítima não influiu na prática do delito e as consequências deste não foram além das esperadas pela sua natureza.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias desfavoráveis (vetores culpabilidade e motivos), fixo-lhe a pena-base
acima
do mínimo legal, para aplicar-lhe a pena de detenção de 4 (quatro) meses para cada dos crimes de ameaça”
. (ID 26391265)

Com efeito, ainda que a legislação não estabeleça fração preestabelecida para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, verifico, na hipótese dos autos, que a reprimenda foi dosada em patamar desproporcional à gravidade do delito, considerando que houve a exasperação de 1 mês e 15 dias para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e motivos), resultando na pena-base de 4 meses de detenção.

Tal aumento demonstra-se manifestamente desproporcional, motivo pelo qual reduzo a basilar para 2 meses e 8 dias de detenção para cada crime de ameaça.

Sob outro ângulo
, a defesa pugna que o aumento referente a agravante do art. 61, II, f, do CP seja reduzido para a fração de 1/6.

In casu
, verifico que o Juízo sentenciante adotou fração superior a 1/6 sem apresentar motivação idônea para justificar a exasperação da reprimenda, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aduz que “o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2282442/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.2023).

Assim, na espécie, diante da não apresentação de motivação concreta, a fração de aumento decorrente do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, "f", do CP deve ser reduzida para 1/6, resultando na reprimenda intermediária de 2 meses e 19 dias de detenção para cada crime,
quantum
que permanece inalterado na terceira fase do cálculo dosimétrico à vista de ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, diante do concurso material (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva em 5 meses e 8 dias de detenção, mantido o regime aberto e o pagamento de metade do salário mínimo vigente a título de reparação mínima por danos morais.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025